Tribunal: TJES
Processo: 5002257-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002257-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUILHERME DOS SANTOS LOPES
AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5002257-16.2020.8.08.0000

Recorrente: Guilherme dos Santos Lopes

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

GUILHERME DOS SANTOS LOPES
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - ES,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de Medida Liminar,
impetrado em virtude de suposto ato ilegal praticado pelo
SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concernente na exclusão do Recorrente do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 001/2019, destinado à contratação de Inspetor Penitenciário, em regime de Designação Temporária,
cujo
decisum
indeferiu a medida liminar postulada inicialmente
.

Em suas razões recursais, o Recorrente

sustentou, em síntese, que
“o presente debate não visa discutir a validade da exigência de certificado de honra ao mérito ou de bons serviços prestados as forças armadas como critério de pontuação, mas a não aceitação pela Administração Pública do Certificado de Reservista como documento idôneo para a comprovação de experiência profissional”,
enfatizando que
“No caso em comento, a não aceitação de certificado de reservista, como requisito de comprovação de experiência profissional, (item 6 do edital), viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como do interesse público.”.

Assim, pugnou pela atribuição de efeito ativo ao Recurso e, ao final, pelo provimento do Recurso para reformar a Decisão agravada, deferindo-se a Medida Liminar.

Decisão proferida por esta Relatoria indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (Id nº 843932).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 29 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5002257-16.2020.8.08.0000

Recorrente: Guilherme dos Santos Lopes

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

GUILHERME DOS SANTOS LOPES
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - ES,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de Medida Liminar,
impetrado em virtude de suposto ato ilegal praticado pelo
SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concernente na exclusão do Recorrente do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 001/2019, destinado à contratação de Inspetor Penitenciário, em regime de Designação Temporária,
cujo
decisum
indeferiu a medida liminar postulada inicialmente
.

Em suas razões recursais, o Recorrente

sustentou, em síntese, que
“o presente debate não visa discutir a validade da exigência de certificado de honra ao mérito ou de bons serviços prestados as forças armadas como critério de pontuação, mas a não aceitação pela Administração Pública do Certificado de Reservista como documento idôneo para a comprovação de experiência profissional”,
enfatizando que
“No caso em comento, a não aceitação de certificado de reservista, como requisito de comprovação de experiência profissional, (item 6 do edital), viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como do interesse público.”.

Assim, pugnou pela atribuição de efeito ativo ao Recurso e, ao final, pelo provimento do Recurso para reformar a Decisão agravada, deferindo-se a Medida Liminar.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, esta Relatoria exarou Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“
DECISÃO

(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Na hipótese dos autos, dessume-se das peças que compõem este instrumento que o Edital nº 001/2019, atinente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de Inspetor Penitenciário, em regime de Designação Temporária, estabeleceu em seu Item 6, os critérios alusivos à classificação profissional, nos seguintes termos,
in verbis:

“
6.

DA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Serão Critérios de Avaliação de Classificação Profissional para pontuação na Primeira Fase do Processo Seletivo Simplificado, as seguintes qualificações e pontuações:

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Qualificação

Pontuação

(...)

(....)

Possui experiência profissional nas Forças Armadas Brasileira, sendo comprovada por meio de Certificado de Honra ao Mérito ou Certificado de Bons Serviços Prestados, este último com data posterior a inscrição. (Não serão aceitos para este fim cópia do certificado de reservista ou declarações de tempo prestado)

Acima de 1 (um) ano 10,0 pontos

6.1
Somente serão pontuados os certificados e/ou diplomas e/ou comprovantes
EMITIDOS EM DATA ANTERIOR AO DA INSCRIÇÃO
, exceto Certificado de Honra ao Mérito ou Certificado de Bons Serviços Prestados, que deverá ser emitido com data posterior à inscrição.

6.2
Na hipótese de não comprovação ou de comprovação inadequada dos critérios de avaliação da pontuação relativa à classificação profissional, o candidato estará
AUTOMATICAMENTE ELIMINADO
do processo seletivo simplificado.

6.3
Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas, extemporâneas ou com erro de preenchimento/digitação. Nestes casos o candidato estará
AUTOMATICAMENTE ELIMINADO
do processo seletivo simplificado.”

Nota-se, bem é de ver, que a exigência editalícia em comento tem o propósito de avaliar a qualidade do tempo de serviço prestado às Forças Armadas, de sorte que o Certificado de Reservista, por não oferecer essa informação, não é suficiente para tal desiderato.

In casu
, a despeito da sobredita regra editalícia, o Recorrente utilizou apenas o Certificado de Reservista como meio de comprovação da qualidade do tempo de serviço prestado às Forças Armadas, a rigor, violando o item 6, do Edital nº 001/2019, consequentemente, ensejando o
decisum
objurgado, o qual,
a priori
, deve ser preservado.

Nesse passo, não verifico, em princípio, presentes os requisitos autorizadores -
in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
IN
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso
.

Intimem-se
o Estado Recorrente para ciência desta Decisão.

Intimem-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
transcrito alhures,
confirmo o entendimento externado esta Relatoria, na medida em que devidamente fundamentado que a exigência contida no item 6, do Edital nº 001/2019, tem o propósito de avaliar a qualidade do tempo de serviço prestado às Forças Armadas, de sorte que o Certificado de Reservista, por não oferecer essa informação, não é suficiente para tal desiderato, sendo de notar que o Recorrente utilizou apenas o Certificado de Reservista como meio de comprovação da qualidade do tempo de serviço prestado às Forças Armadas, a rigor, violando o referido item editalício
, consequentemente, ensejando o
decisum
objurgado, o qual deve ser preservado.

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL. TEMPO DE SERVIÇO NAS FORÇAS ARMADAS. INSUFICIÊNCIA DO CERTIFICADO DE RESERVISTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O item 6, do Edital nº 001/2019, atinente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de Inspetor Penitenciário, em regime de Designação Temporária, estabeleceu os critérios alusivos à classificação profissional, pontuando quem comprovasse que
“
Possui experiência profissional nas Forças Armadas Brasileira, sendo comprovada por meio de Certificado de Honra ao Mérito ou Certificado de Bons Serviços Prestados, este último com data posterior a inscrição. (Não serão aceitos para este fim cópia do certificado de reservista ou declarações de tempo prestado)”
.

II -
Na hipótese, o Recorrente utilizou apenas o Certificado de Reservista como meio de comprovação da qualidade do tempo de serviço prestado às Forças Armadas, violando o referido item 6, do Edital nº 001/2019, eis que o Certificado de Reservista não permite avaliar a objetivada qualidade do tempo de serviço prestado às Forças Armadas.

III – Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.